Tribunal: TJDFT
Processo: 0725530-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725530-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL MACEDO CORTOPASSI RECORRIDOS: FABIANO DIAS MARTINS, TERESA CRISTINA SUANNO MARTINS, M&amp;C ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, JOÃO AUGUSTO MARTINS TELLES, ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR, ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO SHOPPING PORTAL DAS AGUAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INCORPORAÇÃO. LEI 4.591/1964. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL OBJETO DE INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE VALIDADE. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA MAIORIA DOS ADQUIRENTES. IMÓVEL GRAVADO POR INDISPONIBILIDADE. 1. Comprovada a outorga de poderes para que a associação represente os adquirentes em juízo ou fora dele, à retomada da obra, administração do ativo e passivo do empreendimento, contratações, estoque e não aderentes, ou qualquer outra que se fizer necessária, constata-se, assim, a legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda. 2. As associações criadas para o fim de defesa do patrimônio comum dos adquirentes possuem a natureza jurídica de condomínio, uma vez que foi transmitida para os promitentes adquirentes a titularidade comum do bem, possuindo legitimidade para propor demanda na defesa da propriedade comum dos promitentes compradores, sem a necessidade de autorização específica para tanto. (Acórdão 1252609, 00082777920138070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020). 3. Prevê o artigo 30 da Lei n. 4.591/1964 que se estende a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção de edifícios que se destinem a constituição em condomínio, sempre que iniciarem as alienações antes da conclusão das obras. 4. Para a transferência de imóvel objeto de incorporação imobiliária a terceiros, pela incorporadora, é necessária a aprovação dos promitentes compradores, sobretudo se, em assembleia, a incorporadora foi destituída. Precedentes. 5. A tentativa de alienação objeto dos autos esbarra na ausência dos requisitos básicos para a sua validade: 1) agente capaz, pois realizada por pessoas que não dispunham de direitos sobre o imóvel e de autorização dos adquirentes; 2) objeto possível, já que o imóvel está gravado por indisponibilidade em razão de determinações judiciais anteriores. 6. Recurso do 1o apelante conhecido, em parte; recurso do 2o apelante conhecido e, ambos, desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 182 e 475, ambos do Código Civil e 32 da Lei 4.591/1964, sustentando que houve descumprimento contratual por parte das empresas recorridas, de modo que não há que se falar em irrevogabilidade e irretratabilidade. Aduz que não houve incorporação do empreendimento, pois ausente regularização pelos procedimentos de registro correspondentes, bem como prova acerca do alegado. b) artigo 178 do Código Civil, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, contados da lavratura da Escritura de Compra e Venda (2/3/1995), pois se trata de pretensão de anulação de contrato de compra e venda de imóvel, obtido mediante erro, dolo, simulação ou fraude. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 177, 182, 475, todos do Código Civil e 32 da Lei 4.591/1964, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial fundado na suposta ofensa ao artigo 178 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.428.950/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030